Tribunal: TJSP
Processo: 0005980-18.1999.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.

REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 28, §1o, DO DEC. LEI No 3.365/41, EM RAZÃO DA EXPROPRIANTE SER SOCIEDADE ANÔNIMA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELAS PERÍCIAS OFICIAIS, IMPARCIAIS E

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE PROLONGAMENTO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.

REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 28, §1o, DO DEC. LEI No 3.365/41, EM RAZÃO DA EXPROPRIANTE SER SOCIEDADE ANÔNIMA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELAS PERÍCIAS OFICIAIS, IMPARCIAIS E EQUIDISTANTES DAS PARTES, QUE UTILIZARAM CRITÉRIOS ESCORREITOS – MANTIDOS OS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS: 6% AO ANO, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, POR SE TRATAR A EXPROPRIANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - ENTENDIMENTO DO C. STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – BASE DE CÁLCULOS DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS: IDENTIDADE DAS BASES DE CÁLCULO - DIFERENÇA ENTRE OS 80% DO PREÇO OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR DO BEM DEFINIDO JUDICIALMENTE PARA A INDENIZAÇÃO NA SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO C. STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS: 6% AO ANO, A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE (ADI 2332/DF) – CUMULAÇÃO DE AMBOS JUROS QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, OBSERVANDO-SE QUE INCIDEM EM PERÍODO DIFERENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941 - FIXAÇÃO EM 5% SOBRE A DIFERENÇA ATUALIZADA ENTRE A INDENIZAÇÃO FIXADA E A OFERTA INICIAL – REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PEQUENA PARCELA –RECURSO DA APELANTE PROVIDO EM PARTE, COM FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.